Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESTABELECIMENTO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) DESATIVADO POR AÇÃO DE TERCEIROS. MEDIDA ADEQUADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A exploração comercial da internet, ainda que o serviço seja provido de forma gratuidade, sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

2 – À luz do que dispõe o CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, caput), bem como não será responsabilizado quando demonstrar que, prestado o serviço, o defeito não existe ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso I e II do § 3o do artigo 14).

3 – A partir do acervo fático-probatório dos autos, verifica-se que a desativação da conta individual mantida pela Autora na rede social provida pelo Réu se deu em virtude de atividade de terceiro (hacker), sem demonstração pela fornecedora de violação perpetrada por parte da usuária dos termos de uso e da política de privacidade da rede social. Assim, diante do insucesso do retorno do perfil na via administrativa, fez-se necessária a busca de tutela jurisdicional destinada ao restabelecimento da conta, da qual se utiliza a Autora para finalidades comerciais. Isso, todavia, não isenta a Autora da observância dos termos de uso mantidas pela rede e das cautelas exigidas para todo e qualquer usuário.

4 – A despeito do risco da atividade e da exploração comercial dos serviços de internet, não há que se falar em responsabilização civil do provedor, no caso a rede social Instagram, em toda situação em que, por violação do sigilo de informações, houver ação de hackeamento nas contas individuais dos usuários

5 – O controle possível ao provedor de serviços de serviço de internet se deu após o fornecimento de endereço eletrônico seguro e adequado pelo usuário, na conformidade com a política de privacidade e termos de uso da rede social. Além disso, os cuidados mínimos exigidos do provedor foram tomados, uma vez que houve informação prévia e especificada ao usuário sobre a tentativa de acesso em localidade diversa e, mais que isso, sobre a alteração cadastral efetivada por terceiros estranhos. Conquanto devida a determinação de restituição da conta da usuária, não existe falha no serviço que enseja a responsabilização a título de dano moral, porque inexistente o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta do Réu em fornecer os instrumentos necessários para o controle da segurança e privacidade e da privacidade da conta da Autora na rede social, o qual só se estabelece em função de ação de terceiro (hacker) capaz de comprometer as funcionalidades e o sistema de segurança da conta, afastando-se, portanto, a responsabilidade civil reconhecida, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

Apelação Cível parcialmente provida.